Tribunal: TJDFT
Processo: 0705010-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705010-12.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDIRETA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. O ajuizamento da Execução Coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional da pretensão executiva individual, o qual somente volta a fluir a partir do trânsito em julgado da Execução Coletiva, consoante art. 9o do Decreto no 20.910/32. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Ainda que haja controvérsia sobre a interrupção do prazo prescricional decorrente do ajuizamento do cumprimento da sentença coletiva pelo Sindicato, o entendimento firmado no EResp n.o 1.121.138/RS – interrupção da prescrição, com o prazo retomado pela metade –, somente seria aplicado se a sentença já fosse líquida desde o ajuizamento da execução coletiva, o que não é o caso dos autos. 3. São devidos honorários advocatícios em favor do advogado do Executado na Impugnação ao Cumprimento de Sentença total ou parcialmente acolhida, conforme tese firmada pelo c. STJ ao julgar o REsp no 1.134.186, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410). 4. O percentual dos honorários advocatícios deve incidir sobre o proveito econômico a ser apurado pela Contadoria Judicial, que corresponde ao valor do excesso apresentado na impugnação. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso IV, do CPC, e 9o do Decreto 20.910/1932, afirmando que o ajuizamento da execução coletiva, por si, não repercute no prazo prescricional da pretensão executiva individual, devendo ser reconhecida, no caso dos autos, a ocorrência da prescrição. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. A parte recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Tampouco merece seguimento o recurso especial no tocante à alegada violação aos artigos 485, inciso IV, do CPC, e 9o do Decreto 20.910/1932, bem como ao suposto dissídio interpretativo, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em tela, observa-se que a sentença coletiva transitou em julgado em 27/11/2008 e a execução coletiva da obrigação de fazer foi ajuizada pelo Sindicato (substituto processual) em 16/9/2011. Ocorre que, antes do transcurso do prazo quinquenal para o exercício da pretensão de liquidação/execução da obrigação de pagar as diferenças vencidas, pois a demora do Distrito Federal em cumprir a obrigação de fazer (incorporar os reajustes aos salários) inviabilizava a fixação do termo ad quem para a apuração do valor das diferenças salariais, o Sindireta-DF ajuizou ação cautelar coletiva de protesto (autos n.o 2013.01.1.176158-5), cujo despacho de citação foi proferido em 22/11/2013. Frise-se que, havendo condição suspensiva pendente, a execução coletiva só pode prosseguir após o trânsito em julgado da decisão do STJ que determinou fosse apurado, na própria execução, a titularidade do crédito e o quantum debeatur apresentado pelo beneficiário da sentença coletiva, ou seja, a partir de 3/12/2019 (REsp 1754067/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 25/05/2018). Assim, pode-se concluir que a execução coletiva ajuizada pelo substituto processual interrompeu o curso do prazo prescricional, que voltou a correr pela metade após a decisão do c. STJ. Dessa forma, o mencionado ajuizamento da ação cautelar de protesto não interfere na contagem do prazo prescricional no caso em comento, uma vez que já existente a causa de interrupção.” (id 47012825, pág. 15). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012